Tribunal: TJBA
Processo: 0399836-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0399836-35.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: LUCIANA PEREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR ORIGINAL INFERIOR A DEZ MIL REAIS. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE SEM OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO OU JUSTIFICATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) em 2012, visando a cobrança de multa administrativa ambiental no valor original de R$ 8.357,47. A sentença de primeira instância, proferida em 2024, extinguiu o feito sem resolução do mérito (Art. 485, IV, do CPC), por ausência de interesse de agir, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 (RE 1.355.208) e pela Resolução CNJ 547/2024, considerando o baixo valor original da execução e a inércia processual. O Exequente interpôs Apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de contraditório prévio e, no mérito, a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, seja pelo valor atualizado que supera o piso de R$ 10.000,00, seja pela natureza da dívida (não tributária). II. Questão em discussão 2. Nulidade da sentença em decorrência da violação ao princípio do contraditório (Art. 10 do CPC). 3. Aplicação do Tema 1184 do STF (RE 1.355.208) e da Resolução CNJ 547/2024 às Execuções Fiscais de Dívida Ativa não tributária ajuizadas em 2012 com valor nominal inferior a R$ 10.000,00. 4. Possibilidade de suspensão do feito para saneamento das exigências de prévia tentativa de solução administrativa ou protesto do título. III. Razões de decidir 5. A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito em matéria de ordem pública (ausência de interesse de agir por ineficiência), com base em tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 1184/STF) e em ato normativo do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ 547/2024), sobre o qual o Exequente não teve prévia oportunidade de se manifestar e, notadamente, de exercer o direito de justificar ou regularizar o feito, conforme previsto nos próprios atos normativos. A vedação à decisão surpresa, contida no artigo 10 do Código de Processo Civil, impõe a oitiva prévia das partes quando o juiz for decidir com base em fundamento não debatido ou não invocado, o que configura o vício apontado e enseja a anulação do ato decisório. 6. A tese firmada no Tema 1184 do STF aplica-se a todas as execuções fiscais, abrangendo tanto a Dívida Ativa Tributária quanto a Não Tributária, visando o princípio da eficiência administrativa na gestão do acervo processual. Contudo, a Resolução CNJ 547/2024, ao estabelecer o limite de R$ 10.000,00, determina que a aferição desse valor seja feita quando do ajuizamento da ação, salvo se não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou bens localizados. 7. A extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir por ineficiência na cobrança de baixo valor, não pode ser automática ou ocorrer sem a observância do direito da Fazenda Pública de demonstrar a efetividade de sua cobrança, de buscar a regularização dos requisitos formais (solução administrativa e protesto), ou de requerer a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização de bens, conforme previsto no Art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ 547/2024. A falta de oportunidade para a parte Exequente realizar as providências de saneamento ou apresentar justificativa viola o devido processo legal, sobretudo quando a matéria foi trazida aos autos por decisão ex officio. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura do contraditório e prosseguimento da execução, possibilitando a manifestação e eventual saneamento do vício pela Fazenda Pública. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue Execução Fiscal de baixo valor com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024 sem a prévia intimação do ente federado para manifestação ou para requerimento de suspensão do feito, em conformidade com o princípio do contraditório (Art. 10 do CPC) e a possibilidade de saneamento prevista na legislação e no precedente vinculante." Dispositivos relevantes citados: Art. 225, § 3º, da Constituição Federal; Art. 183, caput, do Código de Processo Civil; Art. 485, IV, do Código de Processo Civil; Art. 10, caput, do Código de Processo Civil; Lei Federal 9.605/98; Recurso Extraordinário 1.355.208 (Tema 1184/STF); Resolução CNJ 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0399836-35.2012.8.05.0001, sendo Apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e Apelada LUCIANA PEREIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA